Tribunal: STF
Processo: HC 251307
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou seguimento ao Habeas Corpus 969.182/MA, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus preventivo impetrado em favor de A.A.G. contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão (TJMA) que, no âmbito de execução de alimentos, manteve decisão que decretou a prisão civil do devedor de alimentos, sob o entendimento de que o Paciente não apresentou provas robustas da sua impossibilidade financeira, considerando, ainda, a aplicação da Teoria da Aparência diante de indícios de condições superiores às declaradas, nos termos da seguinte ementa (fls. 10-11):



    [...]



    Consta dos autos que a prisão civil do paciente foi decretada em razão do inadimplemento de obrigação alimentar devida à filha menor, fixada em dois salários mínimos mensais, referente às três últimas parcelas vencidas e débitos vincendos, totalizando R$ 81.420,00, compreendendo o período de janeiro de 2023 a dezembro de 2024.



    A impetrante alega, em síntese, que a situação financeira do paciente foi drasticamente reduzida devido a dificuldades empresariais e problemas de saúde, sendo idoso (70 anos), portador de cardiopatia grave e dependente de Benefício de Prestação Continuada (BPC).



    Assim delimitada a controvérsia, passo a decidir.



    Cumpre relatar que o juízo da 1ª Vara de Família da Comarca de Imperatriz/MA, em decisão, decretou a prisão civil do executado, A.A.G., pelo prazo de três meses, em regime fechado, com fundamento no art. 528 do Código de Processo Civil. A decisão considerou a recalcitrância do devedor e a ausência de justificativa suficiente para o inadimplemento, determinando ainda o envio de peças ao Ministério Público para apuração de eventual crime de abandono material, nos seguintes termos:



    “(...) No presente caso, como se vê dos autos, já foram adotadas outras medidas coercitivas para cumprimento da obrigação alimentar imposta ao Executado, no entanto, sem sucesso. Nesse cenário processual, considerando o inadimplemento DECRETO A PRISÃO DO DEVEDOR, com base na fundamentação supracitada. Expeça-se mandado de prisão civil, em regime fechado, em desfavor do Executado, com prazo de 03 (três) meses, uma vez que a dívida ainda persiste. O mandado de prisão terá o prazo de validade de um ano, renovável por mais um ano, independentemente de ordem deste Juízo. Cumprido o mandado de prisão e transcorrido o prazo de 03 (três) meses sem que haja pagamento, deverá o executado ser colocado em liberdade, imediatamente. Cadastre o mandado no BNMP com as informações necessárias. Cumpra-se integralmente, as disposições contidas no despacho de id. 103289968, no que diz respeito à extração de cópia dos autos e sua remessa ao MP para apuração de prática do crime de abandono material, pelo executado. Abra-se vistas ao Ministério Público Estadual. Cumpra-se"



    Interposto agravo de instrumento por A.A.G., foram alegadas incapacidade financeira, falência, idade avançada (70 anos), doença coronária grave e dependência de renda oriunda de Benefício de Prestação Continuada (BPC), no valor de R$ 750,00, dos quais parte é transferida à filha menor.



    O Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), por maioria, manteve a decisão de primeiro grau, sob o fundamento de que o agravante não apresentou provas robustas para demonstrar a impossibilidade de cumprimento da obrigação alimentar. Além disso, elementos constantes nos autos, com base na Teoria da Aparência, sugeriram que o executado possuía condições financeiras superiores às declaradas.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes trechos do voto vencedor:



    Pois bem, manuseando as provas acostadas no presente recurso, observo que no processo originário o pedido de cumprimento de sentença foi protocolado pelo rito da prisão cobrando parcelas atrasadas, uma vez que o título judicial definiu a pensão alimentícia em dois salários-mínimos. Em sua justificativa o executado, ora agravante, aduz que sofreu redução de capacidade financeira após revés no mundo empresarial.



    Em continuidade, sustenta que vive em apartamento emprestado, é requerido em ações trabalhistas, ter uma outra filha menor de idade, contar com idade avançada (70 anos) e sofrer doenças coronárias graves. Em razão desse cenário, sobrevive atualmente com renda BPC de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) transferindo parte deste valor para a agravada (R$ 150,00).



    Contudo, em que pese as alegações do agravante e, em manuseio dos autos de origem, verifiquei que o recurso não merece prosperar face a fragilidade das provas acostadas quanto a impossibilidade econômica ventilada, considerando as razões da agravada que logrou apontar a participação do requerido/agravante representando duas empresas em comportamentos sociais que refletem situação financeira superior ao afirmado nos autos (Teoria da Aparência).



    O dever alimentar representa quinhão financeiro mensal atrelado à responsabilidade advinda da paternidade, comportando aí um valor que supra o microssistema de necessidades do alimentado, conforme preceituam os arts. 1.694, §1º e 1.695 do Código Civil.



    [...]



    Desta forma, o Cumprimento de Sentença atendeu o delimitado no art. 528, do CPC e da Súmula 309/STJ quanto ao rito adotado nesta via de cobrança e dos documentos acostados nos autos que evidenciam a ausência de recibos de quitação integral dos débitos vencidos e vincendos, vez que a impugnação ofertada não foi recebida pelo magistrado e, à luz do exposto e do que emerge dos autos, não identifico neste momento, motivação para suspensão da decisão (RHC 27.580/TO, Rel. Ministro HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP, QUARTA TURMA, julgado em 27/4/2010, DJe 18/5/2010).



    Em sentido oposto, confiram-se os seguintes trechos do voto vencido, o qual entendeu que o paciente lograra justificar o inadimplemento, tendo em vista sua incapacidade financeira e a ausência de necessidade da menor:



    A juíza de 1º grau decretou a prisão do agravante em regime fechado, entendimento que, a meu sentir, merece ser reformado. É que, o agravante se desincumbiu de comprovar que encontra-se atualmente impossibilitado de quitar seu débito alimentar, o que se verifica através da vasta documentação juntada nos Ids. 30991356 e seguintes, com destaque para a comprovação de que percebe apenas 1 salário-mínimo a título de Benefício de Prestação Continuada – BPC, bem como documentos comprobatórios da existência de diversas Reclamações Trabalhistas em seu desfavor, bem como protestos em seu nome e da empresa pessoa jurídica, na qual figura como sócio, o que nos leva a concluir pela impossibilidade de pagar os alimentos diante da drástica mudança de sua capacidade financeira.



    Some-se a isso a condição de o agravante ser idoso, com 71 (setenta e um anos de idade) e portador de doença coronariana grave, tendo realizado cirurgia de Angioplastia para colocação de 04 (quatro) stents, pelo Sistema único de Saúde (SUS), conforme laudo de Id. nº 30990481, o que atesta sua condição financeira deficiente, não possuindo sequer plano de saúde para cuidar de seu estado de saúde delicado. Em contrapartida, da detida análise dos autos, também é possível concluir que estão demonstradas que as necessidades da menor para uma vida digna e sadia estão sendo atendidas, inclusive pela constatação de que a genitora da infante goza, atualmente, de boa condição financeira para suprir as necessidades urgentes e imediatas da mesma, conforme imagens juntadas no Id. Nº 30990479. [...]



    No caso em tela, entendo que os documentos que instruem o recurso evidenciam justificativa plausível para o descumprimento da obrigação alimentar, restando presentes, pois, as figuras do fumus boni iuris e do periculum in mora. Ademais, em pesquisa ao Sistema PJE verifiquei que o agravante já fora preso anteriormente, no ano de 2017 pelo descumprimento da mesma obrigação alimentar, tendo inclusive a 5º Câmara Cível, por unanimidade concedido a ordem de Habeas Corpus em seu favor, através do voto condutor do Desembargador Relator Ricardo Tadeu Bugarin Duailibe, nos autos do HC nº 0803305-13.2017.8.10.0000, que desde aquela época já vinha reconhecendo a redução drástica da capacidade financeira do agravante, senão vejamos:



    [...]



    Portanto, ante a comprovação quanto a impossibilidade absoluta do agravante de pagar os alimentos no momento atual (art. 528, § 2º, do CPC), a reforma da decisão é medida que se impõe.



    Assim postos os fatos, verifico que já se firmou o entendimento de ambas as Turmas da Segunda Seção deste Tribunal no sentido de não se admitir o afastamento da prisão civil decorrente de dívida elevada e prolongada no tempo, sendo certo que tais circunstâncias não afastam o caráter atual e urgente dos alimentos.



    Isso porque avalizar tal entendimento acabaria não apenas por beneficiar, mas também por incentivar o devedor inadimplente, que reiteradamente descumpre sua obrigação de prestar alimentos a quem necessita, subvertendo a própria finalidade do enunciado sumular n.º 309 desta Corte. Esse enunciado estabelece que "o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo".



    Além disso, o habeas corpus não é a via processual adequada para o exame de justificativas para o não pagamento dos valores exigidos do paciente, tampouco para a análise da alteração da situação econômica do credor ou do devedor de alimentos, conforme entendimento uniforme de ambas as Turmas que compõem a Segunda Seção deste Tribunal.



    Embora as razões do feito sustentem a total incapacidade financeira do paciente para arcar com o débito alimentar, não impugnam nem apresentam provas contrárias ao fundamento do voto vencedor, segundo o qual a alimentanda "logrou apontar a participação do requerido/agravante representando duas empresas em comportamentos sociais que refletem situação financeira superior ao afirmado nos autos (Teoria da Aparência)".



    Isto é, a impetrante não conseguiu desconstituir esse fundamento, o que demonstra a ausência de prova pré-constituída de ilegalidade na não aceitação das justificativas do devedor.



    Cabe ressaltar que os autos estão instruídos apenas com a inicial do habeas corpus, o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, documentos referentes às execuções cíveis e trabalhistas ajuizadas contra o paciente e documentos indicando seus problemas de saúde. Não foram juntados, no entanto, elementos essenciais à compreensão global da controvérsia, como as demais peças que compõem a execução de alimentos e, especialmente, a contraminuta ao agravo de instrumento, na qual é alegado o suposto ocultamento de patrimônio.



    Dessa forma, observo que o impetrante não logrou êxito em demonstrar a tetralogia ou ilegalidade da medida coercitiva por intermédio de prova pré-constituída. Esse contexto reforça a legalidade do ato do magistrado, uma vez que está confessado o inadimplemento, de modo que não se encontram presentes os requisitos previstos no artigo 5.º, LXVIII, da Constituição Federal.



    Por fim, destaco que, em que pese a condição de saúde do paciente, não consta dos autos elemento apto a demonstrar a precariedade ou a gravidade excepcional no quadro de saúde do paciente, que exija cuidados médicos contínuos para preservar a sua integridade física.



    Na mesma direção, não há como verificar "se o estabelecimento prisional onde cumprirá a pena tem condições de fornecer a devida assistência médica para o tratamento do executado" (RHC n. 136.336/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022), sendo que, na hipótese, não há elemento indicativo de impossibilidade de o paciente receber, no estabelecimento prisional, as medicações e tratamentos necessários à sua saúde, o que também não é aventado na peça inaugural do feito.



    Em face do exposto, com fundamento nos arts. 34, XVIII, e 210 do Regimento Interno do STJ, nego seguimento ao presente habeas corpus (doc. 6 — grifos meus e no original).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator